Tribunal: TJPA
Processo: 0006159-27.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006159-27.2018.8.14.0045

APELANTE: ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A.

APELADO: MARCOS BATISTA DELFINO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº: 0006159-27.2018.8.14.0045

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ENERGISA PARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCOS BATISTA DELFINO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. PROXIMIDADE COM RESIDÊNCIA RURAL. RISCO À SEGURANÇA E SAÚDE DA UNIDADE FAMILIAR. DESVALORIZAÇÃO INTEGRAL DA HABITAÇÃO CONFIGURADA. REASSENTAMENTO DEVIDO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Região Agrária de Redenção (ID 30014155) que, em sede de ação de constituição de servidão administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fixar indenização no montante de R$ 117.607,55. O juízo de origem reconheceu que a extrema proximidade entre a moradia do réu e os cabos de alta tensão (230 kV) compromete a segurança e a habitabilidade do imóvel, determinando o custeio do reassentamento da família e a indenização integral pela moradia. A apelante (ID 30014162) insurge-se, alegando que o imóvel está fora da faixa técnica de segurança e que o laudo pericial oficial (R$ 10.942,67) deve prevalecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a proximidade física de uma residência em relação a uma linha de alta tensão, ainda que tecnicamente fora dos limites da faixa de segurança regulamentar, autoriza a indenização integral da benfeitoria e o reassentamento familiar, com base no risco percebido e na perda da função residencial da área remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, ao fixar a indenização, não está adstrito exclusivamente ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova e na realidade dos fatos (art. 479, CPC). No caso, restou demonstrado que a linha de transmissão atravessa o quintal da propriedade serviente, situando-se a residência a uma distância reduzida do eixo da linha, o que gera inegável temor e risco à integridade física dos residentes.

4. A justa indenização (art. 5º, XXIV, CF) deve recompor o patrimônio do particular em sua totalidade diante do prejuízo sofrido. A existência de uma rede de alta tensão sobre a moradia aniquila o valor de mercado do imóvel residencial e retira a tranquilidade necessária à habitação, justificando-se a indenização pela sede e a determinação de reassentamento em local seguro, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito social à moradia.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a proximidade extrema com linhões de energia deve resguardar a segurança e a saúde das famílias (). Manter a residência sob o risco iminente de acidentes e exposição eletromagnética direta configuraria violação ao dever estatal de proteção à unidade familiar.

6. O montante fixado na sentença reflete o valor integral da moradia somado à área de terra atingida, o que se mostra adequado para garantir o restabelecimento da vida familiar em condições análogas às anteriores à intervenção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"A proximidade de moradia rural com linha de transmissão de alta tensão, em distância que comprometa a segurança e a habitabilidade, justifica a indenização integral da benfeitoria e o reassentamento da família, independentemente de a edificação situar-se tecnicamente fora da faixa de servidão, como garantia da justa indenização e da dignidade da pessoa humana".

REFERÊNCIAS:

Constituição Federal, arts. 5º, XXIV e 6º;

Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27;

Jurisprudência: TJPA (Agravo de Instrumento nº 0809019-06.2018.8.14.0000).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Pará Transmissora de Energia S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Região Agrária de Redenção que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa (ID 30013853), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para instituir o ônus real sobre o imóvel rural denominado Chácara Gavião, fixando, contudo, indenização nos seguintes termos:

“(...) POSTO ISSO e por tudo mais que dos autos consta, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e, em corolário: a) Determino a constituição de servidão administrativa, por motivo de utilidade pública, para construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica em área de 0,9799 hectares do imóvel rural denominado CHACARA GAVIÃO, lote 16 do Projeto de Assentamento Panorama, de coordenação do INCRA, sediada no município de Santa Maria das Barreiras/PA, na medida em que alcançado pelo traçado/passagem da Linha de Transmissão, em conformidade com a Resolução Autorizativa ANEEL 6.777/2017, tornando definitiva a decisão antecipatória de imissão na posse; b) FIXAR, em favor do requerido, o importe indenizatório de R$117.607,55 (cento e dezessete mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), montante que deverá ser pago com o abatimento do valor atualizado de R$ 1.831,19 (um mil, oitocentos e trinta e um reais e dezenove centavos), ofertado pela autora e já depositado em juízo. b.1) No que tange à correção monetária, uma vez que tem somente o objetivo de preservar o valor da moeda, deverá incidir a partir da data do laudo pericial (26/04/2024) até o efetivo pagamento/depósito, tendo como base de cálculo a diferença do valor ofertado e já depositado e o ora fixado, devendo ser utilizado o índice do IPCA-E. b.2) O montante depositado previamente deverá sofrer correção pelo mesmo índice, desde a data do depósito até o dia da elaboração do laudo pericial e o resultado deste deve ser descontado do montante indenizatório ora fixado, o qual, então, será objeto da correção definida no item b.1. b.3) Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano sobre o total da indenização, tendo como termo inicial o trânsito em julgado da presente sentença. Por inexistir prova sobre perda de renda, deve ser afastada a incidência de juros compensatórios. c) Nos termos do art. 30 do Decreto – Lei n. 3365/41, condeno autor ao pagamento das custas e despesas processuais; d) Condeno, outrossim, a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 3% sobre o valor corrigido da diferença entre o preço ofertado e a indenização arbitrada, de acordo com o art. 27, §1º e §3º, II, do Decreto 3.365/41, com correção monetária pelo IPCA-E, a contar da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado; (...)”

Na origem (ID 30013853), a concessionária apelante relatou ter firmado com a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Contrato de Concessão nº 43/2017, destinado à construção e operação da Linha de Transmissão 230 kV Xinguara II – Santana do Araguaia. Esclareceu que a referida obra foi declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa nº 6.777/2017, atingindo uma área de 0,9799 hectares da posse exercida pelo apelado, Marcos Batista Delfino. A autora ofertou inicialmente a quantia de R$ 1.831,19 como justa indenização, valor este baseado em laudo de valoração privada que instruiu a exordial.

No curso da instrução processual, foi deferida a imissão provisória na posse e determinada a realização de perícia judicial. O laudo técnico (ID 30014092) concluiu que o valor justo para a indenização da área atingida seria de R$ 10.942,67, considerando a desvalorização do remanescente e as benfeitorias reprodutivas impactadas. O perito oficial destacou, no entanto, que a residência do réu e seu pomar estão situados fora do limite de segurança, guardando uma distância de 18 metros da margem da faixa de servidão e 40,5 metros do eixo central da linha de transmissão.

A sentença recorrida (ID 30014155 / ID 30014156), embora tenha confirmado a constituição da servidão, divergiu do
quantum
sugerido pela perícia. O juízo
a quo
fundamentou que a extrema proximidade entre a moradia e os cabos de alta tensão submeteria a família a riscos e limitações severas ao direito de ir e vir, gerando insegurança. Com base no livre convencimento motivado, o magistrado determinou o reassentamento da família, fixando a indenização total em R$ 117.607,55, montante que engloba os danos emergentes apurados na perícia somados ao valor integral de avaliação da casa de moradia (R$ 106.664,88).

Inconformada, a Energisa Pará Transmissora de Energia S.A. interpôs apelação (ID 30014163), sustentando, em síntese, que a sentença é dissociada do acervo probatório e das normas técnicas da ABNT. Argumenta que a residência está fora da faixa de segurança regulamentar e que a determinação de reassentamento carece de fundamento jurídico, uma vez que a servidão não retira o domínio nem a posse do particular sobre a edificação. Alega que a manutenção do julgado acarretaria o enriquecimento sem causa do apelado, equiparando indevidamente a servidão a uma desapropriação total da sede. Pugna pela reforma do comando sentencial para que o valor indenizatório seja limitado ao apurado no laudo pericial oficial.

O apelado, Marcos Batista Delfino, apresentou contrarrazões (ID 30014170), defendendo a manutenção integral da sentença. Argumentou que a lide não deve ser analisada sob a "frieza das normas técnicas", mas sim sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana, reiterando a necessidade de realocação da família devido ao perigo constante e ao temor gerado pela passagem da linha de alta tensão sobre o quintal da residência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 32198923) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, sob o argumento de que a controvérsia possui natureza estritamente patrimonial e envolve partes maiores e capazes.
É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O exame dos pressupostos de admissibilidade revela que o presente recurso de apelação preenche integralmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao seu conhecimento. Inexistindo, outrossim, qualquer outro óbice processual ou fato impeditivo do direito de recorrer, o recurso deve ser conhecido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, por força da regra geral.

II. Mérito

A insurgência recursal da concessionária fundamenta-se na premissa de que a indenização deve ficar restrita aos limites técnicos da faixa de segurança (22,50 metros para cada lado do eixo), sustentando que, por estar a moradia do apelado a 18 metros do limite dessa faixa (e a 40,5 metros do eixo), não haveria direito ao reassentamento ou à indenização pela sede.

Contudo, razão não assiste à apelante. O instituto da justa indenização, previsto constitucionalmente, exige que o Poder Público ou seus delegatários recomponham integralmente a perda patrimonial e existencial sofrida pelo particular. Embora a servidão administrativa não retire o domínio, ela pode, em situações concretas, esvaziar completamente o conteúdo econômico e a utilidade de certas benfeitorias remanescentes, como ocorre no caso vertente.

Nos termos do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o juiz deve atender especialmente à
estimação dos bens, sua situação, segurança e à
valorização ou depreciação da área remanescente.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, após analisar o contexto fático e as condições da Chácara Gavião, concluiu que a
passagem da linha de 230 kV

sobre o quintal
da moradia e a curtíssima distância entre os cabos e o teto da habitação tornam a
residência imprópria para o convívio familiar seguro.

A proximidade de uma linha de alta tensão desse porte gera ruído constante (efeito corona), radiação eletromagnética e, sobretudo, um perigo iminente de acidentes em caso de rompimento de cabos ou descargas atmosféricas. Tais fatores retiram o valor comercial da residência — pois ninguém de boa prudência adquiriria uma casa em tais condições — e comprometem a saúde física e mental dos ocupantes. O direito à moradia digna e segura (art. 6º, CF) prevalece sobre a interpretação estritamente técnica dos limites de servidão.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, enfatizando a necessidade de resguardar a segurança e a saúde das famílias diante da proximidade com linhões de energia:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SERVIDÃO PARA PASSAGEM DE LINHÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DISCUTIDO NOS AUTOS ORIGINAIS SE A ÁREA OCUPADA PELA EMPRESA AGRAVADA É REALMENTE A ÁREA ACORDADA NO CONTRATO DE SERVIDÃO, JÁ QUE A DISTÂNCIA ENTRE A RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE E O LOCAL DA INSTALAÇÃO DOS LINHÕES QUE SERIA DE 50 METROS SE REDUZIU PARA 15 METROS
. DEFERIDA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR A INSTALAÇÃO DOS LINHÕES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PRETENSÃO EM REFORMAR A DECISÃO QUE DEFERIU ESSA LIMINAR. PRETENSÃO PROCEDENTE. INEXISTENTE NOS AUTOS A IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ORA RECORRIDA, O QUE DEMANDA SUA CASSAÇÃO, JÁ QUE AO FINAL, CASO PERMANECESSE E PROVADA QUE A ÁREA UTILIZADA NÃO FOI A ACORDADA ENTRE AS PARTES, A PARTE AGRAVADA SE VERIA DUPLAMENTE PREJUDICADA,
ALÉM DO QUE, A PROXIMIDADE DO LINHÃO COM A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO AGRAVANTE É MUITO PRÓXIMA, DEVENDO SER RESGUARDADA A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS MEMBROS DA FAMÍLIA ATÉ A DECISÃO FINAL DO JUIZ A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809019-06.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

A mera insatisfação da Concessionária, evidentemente interessada em pagar o menor valor possível, não é capaz, por si só, de descredibilizar a conclusão técnica pelo Juízo sentenciante, que se baseou na avaliação da casa (R$106.664,88) para chegar a um montante, que reflete de forma justa a realidade fática de uma família de pequenos agricultores que terá sua rotina alterada e vai necessitar de recursos para constituir nova moradia longe do risco da alta tensão, o que o Judiciário não avalizar.

Ressalte-se que a 1ª Turma de Direito Público desta Corte, ao analisar caso semelhante ao que hora é apreciado, recentemente, manteve a r. sentença exarada pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Redenção que primou de forma irretocável pela segurança dos moradores:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. RISCO À SEGURANÇA DOS MORADORES. INDENIZAÇÃO QUE ABRANGE CUSTO DE REASSENTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização no valor de R$ 108.403,80.

2. A perícia judicial constatou que a faixa de servidão, embora ocupe 2,02 hectares do imóvel rural, compromete a segurança da residência da família e de sua única fonte de água (poço artesiano), situados sob a influência direta dos cabos de alta tensão, exigindo a realocação (reassentamento) dos moradores dentro da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i
) saber se a justa indenização deve abranger os custos para construção de nova moradia (reassentamento) quando a linha de transmissão oferece risco à integridade física e à habitabilidade;
(ii) saber se as benfeitorias são indenizáveis frente à alegação de construção de má-fé ou superveniente; e (iii) saber se o laudo pericial judicial prevalece sobre pareceres técnicos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A servidão administrativa impõe o dever de indenização quando houver prejuízo efetivo ao proprietário. O laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório, comprovou que a manutenção da família na residência atual viola o princípio da dignidade da pessoa humana, devido ao risco de morte por descargas elétricas e à inviabilidade de uso do poço de água.

5.
A solução técnica de custear a construção de nova moradia em local seguro (reassentamento) é a única apta a recompor o patrimônio jurídico e material dos apelados.

6. O perito judicial possui fé pública e equidistância das partes. Suas conclusões sobre a preexistência das benfeitorias e a quantificação dos danos prevalecem sobre avaliações unilaterais, salvo prova robusta em contrário, não apresentada pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na servidão administrativa, a justa indenização deve abranger os custos de reassentamento da família quando a perícia judicial constatar que a instalação da linha de transmissão compromete a segurança e a habitabilidade da moradia.

2. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e prevalece sobre avaliações unilaterais desacompanhadas de prova robusta”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0801455-57.2020.8.14.0015, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, AC 0801105-40.2018.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025; TJPA, AC 0801929-28.2020.8.14.0015, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024; TJPA, AC 0003862-77.2009.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007275-68.2018.8.14.0045 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

Ademais, o princípio da persuasão racional (art. 471, CPC) permite que o julgador afaste conclusões periciais quando estas se mostram insuficientes para abarcar a totalidade dos danos. O laudo de ID 30014092 focou apenas na restrição física da faixa, negligenciando a depreciação total da função residencial da sede da chácara.

Correta, portanto, a sentença que determinou o reassentamento e fixou a indenização no valor de R$ 117.607,55, montante que garante a realocação digna da unidade familiar.

III. Valor Indenizatório e consectários

O
quantum
de R$ 117.607,55 (cento e dezessete mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) fixado na origem atende ao binômio reparação-equilíbrio, não configurando enriquecimento sem causa, mas apenas a reposição do patrimônio habitacional destruído pela implantação do empreendimento público.
Desse valor, deve ser deduzida a oferta inicial já depositada (ID 30013869).

Quanto à correção monetária
, o termo inicial fixado na sentença — a contar da citação — revela-se favorável a apelante,
visto que em casos de desvalorização de benfeitorias, o marco costuma ser o próprio laudo. Contudo, inexistindo recurso do apelado para majorar o marco temporal, mantém-se a sentença. O índice aplicável é o IPCA-E, em consonância com a jurisprudência superior ().

No que diz respeito aos juros
moratórios, tratando-se de concessionária de serviço público (pessoa jurídica de direito privado), estes devem incidir à razão de 6% (seis por cento) ao ano,
conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 aplicado por analogia à intervenção na propriedade, tendo como termo inicial o trânsito em julgado da decisão, na esteira da Súmula 70 do STJ ().

Por fim, quanto
aos juros compensatórios, correta a sentença ao afastá-los,
porquanto o valor da moradia já está sendo integralmente indenizado, e não restou comprovado o exercício de atividade agrícola lucrativa na faixa de servidão que tenha sido interrompida, evitando-se o
bis in idem
indenizatório.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por Energisa Pará Transmissora de Energia S.A., mantendo-se integralmente a sentença recorrida (ID 30014155 / ID 30014156) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica confirmada a indenização no valor total de R$ 117.607,55, com a obrigação de reassentamento da unidade familiar do apelado, dada a comprovação do comprometimento da segurança e habitabilidade da residência original.

Sucumbente, a apelante deverá suportar integralmente o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2026